Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024305-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MARIA ANTELMA DOS SANTOS BERNINI - CPF: 308.875.931-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Para que se possa proceder à apuração dos valores referentes
à
defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV
imprescindível se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Antelma dos Santos Bernini
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução individual de sentença coletiva proposta contra
Município de Vera
, determinou a realização de perícia.

Alega, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1804186/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.029).

Assegura que “
a decisão objurgada se consubstancia em verdadeira alteração da pretensão executória, com a inclusão de novo método (liquidação por arbitramento), o que encontra óbice na preclusão consumativa
”.

Requer o provimento do recurso para “
homologar os termos contidos no cumprimento de sentença e memorial de cálculo que o acompanha
.”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 187785693).

Contrarrazões (Id. 198039674).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Faz-se imprescindível à realização de pericia contábil para a necessária apuração se a defasagem salarial efetivamente ocorreu e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

Por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já nomeio como perito o contador e economista José Ricardo dos Santos Matias. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000579-64.2022.8.11.0102, Primeira Instância, Id. 124910617 – fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] na hipótese dos autos inexistem vícios capazes de macular o ato judicial hostilizado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, a fim de manter inalterada a decisão impugnada como lançada. [...]. (Primeira Instância, Id. 128427525 – fls. 2).

De início, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1804186/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.029) decidiu que: “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”. Portanto, por este Tribunal ser competente, passo à análise do recurso.

É este o dispositivo da sentença prolatada em 31 de março de 2017, na nominada
ação ordinária de cobrança
nº 1022-76.2015.811.0102 (código 106953), proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera
contra o
Município de Vera
:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo procedentes os pedidos aventados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera em face do Município de Vera para:

(i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração servidores municipais no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e,

(ii) condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a data da posse de cada servidor, limitando o retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ. Juros moratórios e correção monetária, deverão incidir, respectivamente, a data da citação e a do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento. Julgo extingo este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

Sem custas. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85 §3º ‘I’, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário, conforme Art. 496 ‘I’ do CPC.

[...]. (
Primeira Instância, Id. 92933173 – fls. 103).

Remetidos os autos a este Tribunal para remessa necessária nº 0001022-76.2015.8.11.0102, o relator, Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, na data de 29 de abril de 2019, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 92933173 – fls. 127/129).

Por outro lado, o doutor Alex Nunes de Figueiredo, relator designado na Turma Recursal, dispensou a remessa necessária e devolveu os autos à comarca de origem (Primeira Instância, Id. 92933173 – fls. 133/134).

Na data de 19 de agosto de 2022, a agravante requereu o
cumprimento autônomo de sentença
(Primeira Instância, Id. 92933162).

O título executivo judicial consiste no
pagamento
decorrente da incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) na remuneração dos servidores do Município de Vera, observado o prazo de prescrição nos termos do
verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, para que se possa proceder à constatação dos valores referentes à conversão, imprescindível se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 –
Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
.

2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença

3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema nº 5), deixou explícito que a
defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV de
onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%)
não se estende a todos os servidores públicos.

[...] 2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao
decisum
na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]. (
STF, Tribunal Pleno,

RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o
artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.
Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024